Tribunal: CARF
Processo: 35534.000917/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35534.000917/2005-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.451 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Embargante
CHEVRON ORONITE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2003
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO
Para fins de aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam os membros do colegiado em
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, re-
ratificar o acórdão no 2401-00.372, de 09 de junho de 2009, para reconhecer a natureza do vício
como material, mantendo-se a aplicação da regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150 do
CTN. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Flávia Lilian
Selmer Dias e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), que votaram por reconhecer a natureza
do vício como formal e aplicar a regra decadencial do inciso II do art. 173 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35534.000917/2005-83
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35534.000917/2005-83

Relatório
Trata-se de pedido de revisão do Acórdão n° 1392/2006 (fls. 127 a 141), que deu
provimento parcial ao recurso interposto pela empresa acima identificada, para que fossem
excluídos juros e multa.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 62 a 65), que as contribuições lançadas se referem
a diferença de SAT, e que a empresa está questionando judicialmente a alíquota de 3% do SAT
para todos os seus estabelecimentos, tendo sido efetuados os depósitos em juízo apenas as
diferenças de 2% referentes ao SAT da filial Mauá, motivo pelo qual foram objeto de outra
NFLD.
A notificada impugnou o débito (fls. 72 a 77), e a então Receita Federal do Brasil,
por meio da Decisão Notificação n° 21.434.4/0034/2005 (fls. 83 a 86), julgou o lançamento
procedente.
A notificada, inconformada com a decisão, apresentou recurso ao CRPS (fls. 90 a
95), insistindo na suspensão da exigibilidade do crédito, tendo em vista os depósitos judiciais
efetuados, conforme as guias anexas..
No mérito, insurge-se contra a alíquota do SAT aplicada, tentando demonstrar que
a forma de recolhimento adotada pela recorrente revela-se acertada. A SRP se manifestou pela
ratificação da decisão (fls. 101) e a 4a Câmara de Julgamento do CRPS, por meio do Acórdão n°
1392/2006 (fls. 127 a 141), 1391/2006, em voto divergente vencedor, deu provimento parcial ao
recurso interposto pela notificada„ determinando a exclusão dos juros e da multa.
Não concordando com a decisão do CRPS, a SRP formulou pedido de revisão do
acórdão (fls. 145/146), entendendo que houve violação dos artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91.
Alega que o relator do processo administrativo se equivocou ao considerar que os
valores levantados na presente NFLD foram integralmente depositados judicialmente, e esclarece
que não houve depósito judicial dos valores devidos lançados por intermédio da NFLD objeto do
processo ora em discussão, mas somente dos valores lançados por meio de uma outra
Notificação.
Cientificada do pedido de revisão do Acórdão, a notificada ofereceu contra -
razões (fls. 150 a 156), alegando falta de fundamento do pedido, por não se enquadrar nos
incisos do artigo 60 do Regimento Interno do CRPS, e argumentando que não se podia nem
mesmo cogitar em autuar a empresa, em razão da matéria objeto da NFLD estar sub judice.
Sustenta que não pode ser coagida a pagar valores referentes a contribuições que
estão sendo discutidas judicialmente quando houve o depósito judicial dentro do prazo legal.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35534.000917/2005-83

Os autos foram encaminhados ao Segundo Conselho de Contribuintes, tendo sido
esta Relatora designada ad hoc para se manifestar a respeito da admissibilidade do pedido
revisional formulado pela SRP.

A Secretaria da Receita Previdenciária solicita revisão de Acórdão, pois entendeu
que houve violação aos artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91. Alega que o relator do processo, por
equivoco, considerou que os valores levantados foram integralmente depositados.
De fato, da leitura do relatório que culminou no acórdão objeto do pedido
revisional, verifica-se que o relator, Rafael Moreira Mota, representante dos trabalhadores,
afirma que estaria suspensa a exigibilidade do crédito em face de a empresa estar depositando
judicialmente a diferença pleiteada.
No entanto, constata-se que não houve a comprovação, pela notificada, de que
houve o depósito judicial dos valores lançados por meio da NFLD.
Dessa forma, o voto vencedor partiu da premissa equivocada de que havia o
depósito judicial das contribuições lançadas, quando, na verdade, o agente notificante deixou
claro, no Relatório Fiscal, que os valores depositados judicialmente foram objeto de outra
NFLD.
Assim, o acórdão combatido viola os artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, que
estabelece que os juros e multa são de caráter irrelevável.
Portanto, entende o colegiado que o pedido de revisão de acórdão é oportuno e
pertinente, encontrando amparo no inciso I, do Art. 60, do Regimento Interno do CRPS —
Conselho de Recursos da Previdência Social. Diante do exposto, entende que o acórdão deva ser
revisto.
Da análise dos autos, constata-se que a fiscalização lavrou a presente NFLD para
prevenir a decadência, que, conforme o art. 45 da Lei 8.212/91, seria 10 anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, entendendo que apenas lei
complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária, negou
provimento por unanimidade aos Recursos Extraordinários n° 556664, 559882, 559943 e
560626, em decisão plenária que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei n.
8212/91. Na oportunidade, foi editada a Súmula Vinculante n° 08 a respeito do tema, publicada
em 20/06/2008.
Cumpre ressaltar que o art. 49 do Regimento Interno do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda veda o afastamento de aplicação ou inobservância de
legislação sob fundamento de inconstitucionalidade. Porém, determina, no inciso I do § único,
que o disposto no caput não se aplica a dispositivo que tenha sido declarado inconstitucional por
decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35534.000917/2005-83

Portanto, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos arts 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 pelo STF, restaram extintos os créditos cujo lançamento tenha ocorrido após o
prazo decadencial e prescricional previsto nos artigos 173 e 150 do Código Tributário Nacional.
No caso presente, verifica-se que houve antecipação do pagamento, já que a
empresa notificada recolheu a contribuição ao SAT na alíquota de 1%, sendo objeto da NFLD
discutida apenas a diferença de contribuição devida.
A NFLD foi consolidada em 19/05/2005, e sua cientificação ao sujeito passivo se
deu em 31/05/2005, conforme AR à fl. 67.
Dessa forma, considerando o exposto acima, constata-se que se operara a
decadência do direito de constituição do crédito para as competências compreendidas entre
01/1999 a 04/2000. Portanto, para as competências objeto da NFLD em comento, a Previdência
Social se encontra ainda no direito de cobrar as contribuições devidas lançadas nas competências
05/2000 a 04/2003. Portanto, é reconhecida a decadência de parte do débito.
A recorrente insiste em afirmar que houve o depósito judicial sem fazer, contudo,
prova de suas alegações. A fiscalização constatou que não houve o depósito judicial do montante
integral do débito lançado por intermédio da NFLD discutida e a recorrente, ao contrário do que
afirma em sua peça recursal, não trouxe, aos autos, copias das guias dos referidos depósitos.
Relativamente ao argumento de que não se podia nem mesmo cogitar em autuar a
empresa, em razão da matéria objeto da NFLD estar sub judice, cumpre esclarecer que a ação
judicial proposta suspende apenas a exigibilidade do crédito, ou seja, os atos executórios de
cobrança. A autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar, lançar ou julgar o crédito
tributário, e nem deve ser suspenso o trâmite do presente processo administrativo, pois a
suspensão refere-se à exigência do crédito e não à possibilidade de a autoridade fiscal efetuar o
lançamento ou de as autoridades julgadoras administrativas apreciarem a defesa e o recurso no
processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, o colegiado reconhece a decadência parcial para excluir do
lançamento os valores correspondentes ao período de 01/1999 a 04/2000 e, no mérito, nega
provimento ao Recurso.
Em relação aos fundamentos proferidos, que reconheceram a decadência parcial, a
União Federal opôs embargos de declaração, sustentando a ocorrência de omissão e contradição
alegando que deveria ser investigado o início do prazo de decadência, com base no inciso II do
artigo 173 do CTN e que não haveria nos autos a comprovação de que foram recolhidos valores
em antecipação.
Nesse sentido, os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas
para converter o feito em diligência com a finalidade de averiguar a data da cientificação do
sujeito passivo da primeira NFLD, bem como a data da decisão que anulou a Notificação.
Às fls. 212/213, foram juntados alguns documentos e o feito fora novamente
encaminhado ao CARF para julgamento definitivo. Ocorre que o feito fora novamente
convertido em diligência para que fossem juntadas cópias da NFLD 35.539.671-8 e da Decisão
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35534.000917/2005-83

21.004/0575/2004 9. A conversão em diligência fora justificada na necessidade de analisar o
vício que originou o cancelamento da autuação anterior, se formal ou material.
Juntados os documentos, fora aberto prazo de 10 (dez) dias para que a empresa se
manifestasse, a qual rogou fosse mantido o reconhecimento da decadência como anteriormente
feito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os embargos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merece ser conhecido.

Verifica-se que o presente processo foi amplamente diligenciado e analisado
pelo CARF e antigo conselho dos contribuintes.

Entendo que restou claro que o presente lançamento foi efetuado para garantir
o direito de cobrança pelo fisco, caso o contribuinte não ganhe a ação em sede judicial. A
questão da aplicação do juros e multa já foram decididos e o que restou na presente controvérsia
foi o reconhecimento da decadência até abril de 2000.

Verifica-se que o CARF decidiu por reconhecer a decadência até o período
mencionado na decisão de fls 185. Apenas com base nesse fato, já entendo que não haveria mais
discussão no tema eis que há vedação da possibilidade da “reformatio in pejus” e a alteração da
decisão constituiria ofensa aos princípios basilares da constituição.
Ainda assim, entendo que restou claro a ocorrência do pagamento antecipado eis
que no atendimento à resolução pela unidade de origem, a qual elaborou uma tabela
comprovando que nas competências em exame a Recorrente procedeu com recolhimento - tanto
pela matriz, como por suas filiais.
Ademais, apenas por amor ao debate, verifico que a NFLD anterior, de n°
35.539.671-8 fora declarada nula pelo fato de a fiscalização ter indicado fundamento legal
indevido para a exigência das contribuições previdenciárias devidas a título de Seguro de
Acidentes do Trabalho – SAT.
Entendo que tal vício tem natureza material, na subsunção do fato à matéria
tributável. O lançamento fiscal é constitutivo, vale dizer, constitui um crédito fiscal. Sendo
assim, a fundamentação equivocada macula a natureza do crédito constituído, de forma material
e intrínseca.
Portanto, com base nos documentos colacionados, entendo que devo acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, re-ratificar o
acórdão no 2401-00.372, de 09 de junho de 2009, para reconhecer a natureza do vício como
material, mantendo-se a aplicação da regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35534.000917/2005-83

É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, re-ratificar o acórdão no
2401-00.372, de 09 de junho de 2009, para reconhecer a natureza do vício como material,
mantendo-se a aplicação da regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital